Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO COM 12 ANOS COMPLETOS. VULNERABILIDADE DO MENOR NÃO DEMONSTRADA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NEGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os argumentos de que a administração penitenciária não teria a estrutura necessária para tratar a Agravante e, ainda, lha exporia ao risco da pandemia viral COVID-19, não se mostraram adequados e ao amparo de lei, e nem suficientes para uma concessão de prisão domiciliar humanitária.
2. O fato de se está passando por uma pandemia, por si só, não suficiente a embasar o deferimento de uma prisão domiciliar humanitária indistintamente; e, ainda mais se levado em conta que o sistema prisional já tomou as providências necessárias, a fim de salvaguardar a vida e integridade dos detentos. O confinamento é que é uma das medida profilática tida por mais adequada à saúde das pessoas.
3. A Defesa não demonstrou que a criança, de 12 (doize) anos, filha da Interna, está em risco.
4. Negado provimento ao recurso.